Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711371-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUES PEREIRA AGRAVADO: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUES PEREIRA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id. 118475812 pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0726758-39.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de requerimento de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido, ferramenta do SISBAJUD conhecida como 'teimosinha'. A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. Com tais fundamentos, indefiro o pedido. À parte credora para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.“ (Id. 118475812– pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34377584 – pp. 1/7), a parte exequente, ora agravante, informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, sendo que o valor do débito atualmente ultrapassa R$ 13.082,52 (treze mil, oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Noticia que foram realizadas pesquisas frustradas de constrição de bens, em julho/2021, nos sistemas BACENJUD E RENAJUD. Discorre que no sistema judiciário brasileiro, há possibilidade de busca de recursos do devedor por meio do sistema SISBAJUD, onde se utiliza um sistema de ordens de bloqueio automáticas reiteradas, também conhecido como “teimosinha”. Alega que não há nenhum óbice legal ao emprego do mecanismo de renovação automática das buscas, tendo em vista que o devedor responde para o cumprimento das respectivas obrigações com seus bens presentes e futuros (art. 789 CPC). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma a sobrestar os autos na origem, tendo em vista o eventual arquivamento provisório do feito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja determinado a realização de consulta reiterada no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo no Id. 34377587 e Id. 34377585. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver suspensa a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, em caso de eventual remessa dos autos ao arquivo provisório (e não definitivo), é permitido ao ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir ao recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora